Tribunal: TJMT
Processo: 1042605-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042605-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEONILDO FORTUNATO AMARO - CPF: 032.489.051-66 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA -

NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA -

RECURSO DESPROVIDO

A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada através de carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Por conseguinte, não verificada a intenção da parte autora, ora apelada, em alterar a verdade dos fatos, não deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1042605-08.2018.8.11.0041

APELANTE:

LEONILDO FORTUNATO AMARO

APELADA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONILDO FORTUNATO AMARO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1042605-08.2018.8.11.0041, ajuizada por
confirmou CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
, que julgou procedente
o pedido elencado na exordial, e em consequência resolveu o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do CPC, e, de consequência, confirmou a liminar concedida
“initio litis”
, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido.

Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do requerente,

arbitrados em 20 % (vinte por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC, entretanto, ficará suspendo por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei no 1.060/50.

Em suma, o apelante defende que o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911/1969.

Para tanto, relata que a apelada propôs a ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento das prestações do

contrato de alienação fiduciária, notadamente as vencidas em 14/06/2018 (parcelas de 34/50) a 14/12/2018 (39/50), sendo obrigada pelo magistrado de origem a apresentar documento capaz de comprovar a sua constituição em mora.

Diante disso, aduz que a apelada apresentou nova carta de notificação extrajudicial, dessa vez, supostamente recebida em 30/01/2019, com código de rastreamento n. AR916932755WK e instruiu com suposta certidão lavrada pelo 3o Tabelionato de Notas de Caucaia/CE, na mesma data do suposto recebimento, colacionando, ainda, outro código de rastreamento, qual seja, o de sequência FB916932755BR.

Sustenta que nunca recebeu qualquer notificação, e, portanto, não foi formalmente constituído em mora, já que não há

qualquer comprovação acerca do seu cumprimento, já que referida certidão não possui assinatura digital, tampouco selo de autenticidade e/ou código que ateste tal autenticidade.

Ademais, aponta a ausência de assinatura, tanto sua, como de terceiros que poderiam ter recebido tal notificação, o que, no seu entender, é primordial para a constituição em mora.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos, requerendo, ao final, a condenação da apelada ao pagamento da indenização por danos morais, bem como na aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa por faltar com a verdade

processual.

A apelada ofertou as contrarrazões, a qual aponta que o apelante não juntou o preparo recursal, em razão de não comprovar ser beneficiário da justiça gratuita, requerendo a deserção do recurso, e no mérito, rebate aos argumentos expostos no recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme id.

27753192.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelada ofertou as contrarrazões, a qual aponta que o apelante não juntou o preparo recursal, em razão de não comprovar ser beneficiário da justiça gratuita, requerendo, ao final, a deserção do recurso.

Em que pese às alegações da apelada, razão não lhe assiste, isso porque, infere-se que o apelante juntou a documentação suficiente à detecção do preenchimento dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido de justiça gratuita, pois ficou evidente que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência.

Ademais, extrai-se que a renda mensal do apelante coaduna com seus argumentos de pessoa hipossuficiente, conforme documento acostado no id. 27753176.

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, o que

restou demonstrado nos autos.

Logo, uma vez comprovado a hipossuficiência do apelante, não há necessidade do recolhimento do preparo recursal, desse modo,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, verifica-se que
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
, ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de
LEONILDO FORTUNATO AMARO,

visando à apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face do descumprimento da cláusula contratual relativa ao pagamento das prestações ajustadas.

A requerente alega que em garantia às obrigações assumidas o requerido transferiu em alienação fiduciária o bem automóvel, ano/modelo: 2010/2010, Marca: FIAT, Modelo: SIENA 1.4, cor: prata, placa: NJG 8154.

Aduziu que seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2.014, constituiu a mora do réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento.

Que a parte requerida tornou-se devedor na seguinte forma: Grupo: 004008, Cota no 0281= R$ 2.892,47; Grupo: 004013, Cota no 0391= R$ 4.190,04; Grupo: 004013, Cota no 0403 = R$ 4.165,66, no total a quantia de R$ 11.248,17 (onze mil duzentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos).

Apesar de devidamente notificado o requerido permaneceu inadimplente, pedindo, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69.

Em decisão proferida no Id 27753147 determinou o Juízo a intimação do banco requerente para comprovar a mora do requerido. Compareceu o requerente na petição de Id 27753153, apresentando a notificação extrajudicial devidamente entregue [id.27753154 – pág 01 a 03].

Foi deferida a liminar de busca e apreensão do veículo e determinada a citação do requerido para os termos da ação [id. 27753155] .

O veículo foi devidamente apreendido, conforme auto de busca e apreensão [id. 27753161].

Em análise do feito, o sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Busca e Apreensão, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo.

Inconformado, o apelante aduz que a notificação extrajudicial não foi devidamente entregue.

Cumpre dizer que a busca e apreensão do veículo financiado, mediante alienação fiduciária, pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a mora.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n° 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei no 13.043/2014 modificou o artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, passando a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

De acordo com a referida norma legal, não há mais a obrigatoriedade de notificar o devedor, para fins de constituí-lo em mora, por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, bastando apenas que a notificação seja encaminhada por carta registrada, ou seja, com aviso de recebimento (AR), colacionado nos autos.

In casu
, o apelante alega que a notificação extrajudicial não foi devidamente entregue, não tendo a instituição bancária constituído em mora o devedor, além de afirmar que houve fraude no documento apresentado pelo banco.

Também questionou o código de rastreabilidade da notificação apresentada, aduzindo que o código que consta é AR 916932755WK e que o referido código se destina ao exterior, pois os do Brasil constam final BR.

Malgrado os argumentos do apelante, razão não lhe assiste, pois como bem consignado pelo sentenciante
“embora o apelante questiona o código

AR916932755WK [Id 18175564 – pág 04 - autos originais], que refere-se ao número do AR postal, o código de rastreabilidade do referido AR é o constante do Id 18175564, pág.03, qual seja, FB 916932755BR”
.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora
logrou comprovar a mora do devedor
, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69,
por meio de notificação extrajudicial formalizada por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no endereço constante do contrato,

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.I -
Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato
. II - A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato”.
(RAI 1001117-30.2017.8.11.0002 – DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor
”.
(RAI No 1013561-67.2018.8.11.0000 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

No que pertine à condenação da apelada a multa por litigância de má-fé, sem razão o apelante, isso porque, não restou evidenciada a intenção da autora/apelada a alterar a verdade dos fatos, visto que houve a comprovação da constituição em mora, razão pela qual, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter na íntegra a decisão de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do requerido já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da causa, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020